Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-67.2025.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CESSAÇÃO DE DESCONTOS E INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Improcedência da ação. Apelo do autor. Contratação da portabilidade devidamente demonstrada. Descontos pertinentes. Regularidade do pacto. DANO MORAL. Não ocorrência. Exercício regular do direito do credor. Sentença mantida. Apelação não provida.